Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. EXPEDIÇÃO. NOVO MANDADO. DESNECESSIDADE.

1. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, características que só poderão ser desconsideradas por provas idôneas em sentido oposto – a cargo da exequente – o que não se verificou na hipótese.

2. O pedido de expedição de um novo mandado de intimação, no qual se obteria a mesma resposta já inserida na certidão exarada pela oficiala de justiça, constitui providência atentatória aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.